Tribunal: TJES
Processo: 5000109-33.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-33.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: MARIA VIANA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000109-33.2025.8.08.0040

RECORRENTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:
MARIA VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA COM DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id.
17440624
.
Não houve apresentação de c
ontrarrazões
(
Id.
17440628), apesar de a Recorrida estar assistida por advogado
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17440624
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado
. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
17440622
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a pagar à autora o valor pago até a data do pedido de rescisão pela autora (Id 66513610), descontando o valor já recebido de R$ 6.138,75 (seis mil cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), podendo a requerida reter apenas o percentual de 20% a título de taxa de administração. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir da desistência e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
''

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores pagos a consórcio e indenização por danos morais
sob o argumento de que
a
Autora celebrou contrato de consórcio
e bem imóvel (Grupo 000782, Cota 187, Contrato 0001874626) administrado pela Requerida, com prazo de 180 meses. Informa que, em 21/12/2022, solicitou a desistência do contrato e a restituição dos valores pagos. Alega ter pago o montante de R$ 47.502,72, contudo, recebeu como ressarcimento apenas a quantia de R$ 6.138,75. A Autora sustentou a abusividade da retenção excessiva e do prazo para devolução, pleiteando: apresentação de documentos (contrato, processo administrativo e valores pagos), declaração de nulidade da cláusula de retenção e prazo de devolução, restituição imediata da diferença paga, calculada em R$ 31.863,43 (considerando o valor pago deduzido de 20% de taxa de administração e o valor já recebido) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
a regularidade dos cálculos apresentados administrativamente, pois a cota estava contemplada e que o pagamento ocorreu mediante conversão do crédito em espécie com quitação do saldo devedor, conforme contrato. Argumenta que não houve desistência simples, mas aplicação das regras de contemplação e quitação. Aduz a validade das cláusulas pactuadas e a inexistência de valores remanescentes a serem devolvidos, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O cerne da controvérsia reside na forma de cálculo da restituição. A Recorrente sustenta que, por ser cota contemplada, aplicou-se a mecânica de "Conversão de Crédito em Espécie", onde se deduz o saldo devedor total (futuro) do valor do crédito. A Recorrida, por sua vez, buscou a rescisão (desistência) e a devolução do que efetivamente pagou.

Analisando a mecânica aplicada pelo Banco:

Valor Pago pela Autora: R$ 47.502,72.

Valor Devolvido pelo Banco: R$ 6.138,75.

Perda financeira da consumidora: Aproximadamente 87% do capital investido.

A tese da Recorrente de que a operação se tratou de uma quitação de saldo devedor com crédito revela-se, no caso concreto, uma prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente do art. 51, IV e §1º, II e III. O cálculo apresentado pela Recorrente, que resultou na devolução ínfima de R$ 6.138,75 frente a um pagamento total de R$ 47.502,72, demonstra desvantagem exagerada.

Ao forçar a liquidação do contrato pela via da contemplação com conversão em espécie, a Administradora impôs à consumidora o pagamento integral das taxas de administração e demais encargos sobre o valor total do bem (como se ela tivesse adquirido o imóvel), entregando-lhe apenas uma fração irrisória do crédito. Se a consumidora não adquiriu o bem e manifestou vontade de sair do grupo (rescisão), a natureza jurídica deve ser tratada como desistência/exclusão, e não como cumprimento regular de contrato com quitação antecipada.

Aceitar a tese do Banco seria legitimar o enriquecimento sem causa da Administradora, que reteria quase a totalidade dos valores aportados pela consumidora sem a contraprestação da aquisição do bem imóvel. Logo, correta a sentença ao afastar a lógica contábil da Recorrente e aplicar a regra de restituição baseada no montante efetivamente pago.

Por fim, válido destacar que o presente caso se difere da aplicação padrão do Tema 312 do STJ (“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”), pois o mencionado tema trata de desistentes comuns que devem esperar o fim do grupo para não prejudicar o caixa, enquanto neste processo discute-se uma cota supostamente contemplada onde a própria administradora recorrente admite que os recursos estavam disponíveis e realizou um pagamento, considerado insuficiente pela autora, o que motivou o ajuizamento da ação, e pelo Juízo de origem. Por isso, a ordem foi de complementação imediata, afastando a espera até o encerramento do grupo.
Portanto, voto pela manutenção da sentença que condenou a ré a pagar à autora o valor pago até a data do pedido de rescisão pela autora, descontando o valor já recebido de R$ 6.138,75, podendo a requerida reter apenas o percentual de 20% a título de taxa de administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)